Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-67.2018.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO, CONFORME CERTIFICADO ÃS FLS. 157.O ACÃRDÃO EMBARGADO FOI PUBLICADO EM 15/09/2020, PORÃM, OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO SÃ FORAM INTERPOSTOS EM 19/10/2020, OU SEJA, FORA DO PRAZO RECURSAL DE 02 DIAS, PREVISTO NO ART. 619 DO CPP.EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0002824-67.2018.8.14.0055
EMBARGANTE: A. C. S.
REPRESENTANTE: KÁTIA SIMONE DOS SANTOS RABELO - ADVOGADA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 214.296/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
RECURSO INTEMPESTIVO, CONFORME CERTIFICADO ÀS FLS. 157.
O ACÓRDÃO EMBARGADO FOI PUBLICADO EM 15/09/2020, PORÉM, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÓ FORAM INTERPOSTOS EM 19/10/2020, OU SEJA, FORA DO PRAZO RECURSAL DE 02 DIAS, PREVISTO NO ART. 619 DO CPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Vistos, etc..

Acordam
,
as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer
d
os embargos de declaração por sua intempestividade
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
Ary Cordeiro Soares,
em face do v. Acórdão de nº.
214.296/2021,
publicado do Diário de Justiça Eletrônico de 15 de setembro de 2020, que, em face de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto e lhe negou provimento, mantendo a sentença que o condenou nos termos do art. 217- A, c/c 226, II do CPB.

Em
razões de embargos de declaração
(fls. 149/152) alegou a impetrante, preliminarmente, a tempestividade de suas razões, pois, em sendo o Acórdão publicado em 15/09/2020, deve o prazo recursal contar a partir da intimação do réu, o que efetivamente ainda não ocorreu, devendo, portanto, os embargos serem tidos por tempestivos.

Quanto ao mérito, afirma merecer o Acórdão atacado reforma em razão de alegada omissão na análise da dosimetria da pena cominada ao embargante.

Recebidos os autos, foi determinada a certificação da tempestividade dos aclaratórios, às fls. 156, sendo certificado, às fls. 157, sua intempestividade.

Nesta Superior Instância, fls.160, v, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual pronunciou-se pela intempestividade dos embargos de declaração e, por consequência, por seu não conhecimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Adianto,
prima facie
, que
não conheço
dos embargos ante à sua intempestividade.

O Acórdão atacado pelo presente recurso, de nº.
214.296/2021,
foi publicado do Diário de Justiça de 15 de setembro de 2020.

A contagem do prazo de 02 dias, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, se iniciou em 16 de setembro de 2020, quarta-feira, e o prazo final para interposição dos Embargos de Declaração foi o dia 17 de setembro de 2020, quinta-feira. Contudo, a impetrante só interpôs o recurso em 19 de outubro de 2020, conforme se comprova pela etiqueta do protocolo, às fls. 149, sendo, portanto intempestivo o recurso, razão pela qual não o conheço.

Acerca do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade é remansoso o entendimento jurisprudencial, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL  RECURSO INTEMPESTIVO  NÃO CONHECIMENTO. (Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0000079-89.2014.8.05.0222/50000, Relator (a): Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 20/09/2018 ) (TJ-BA - ED: 0000079892014805022250000, Relator: Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 20/09/2018)

Acerca da alegação de que o embargante não foi intimado pessoalmente da decisão atacada, razão pela qual seriam os embargos tempestivos, impende asseverar que a Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no AgRg no HC 600.187/RS, decidiu que ¿
o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão
¿, caso dos autos, tendo em vista que a obrigação de intimação pessoal, nos termos do art. 392, I, do CPP, é exigida somente da sentença condenatória, não se aplicando tal determinação aos demais julgados.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão.
2. No caso, conforme explicitado pela Corte local, ¿a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão (fl. 268), bem ainda houve a publicação da Nota de Expediente no Diário da Justiça Eletrônico¿. Essa circunstância, portanto, impede o reconhecimento de eventual argumentação de nulidade, de acordo com o princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: ¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 600.187/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora